Tribunal: STF
Processo: Rcl 67514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Aderbal Torres de Amorim contra decisão monocrática por mim proferida, que negou seguimento à reclamação (eDoc. 10).



    O embargante alega que a decisão embargada tem erro material e omissão ao dispor que os Temas 377 e 384 não tratariam da cumulação de proventos. Afirma, também, que a decisão é contraditória ao entender que a reclamação foi utilizada como atalho processual. Por fim, aduz que a decisão é obscura ao firmar a premissa de que há necessidade de análise de matéria probatória. 



    É o relatório. Decido. 



    Os argumentos do embargante foram objeto de apreciação na decisão embargada, conforme trechos a seguir transcritos: 



    Ao julgar os Temas 377 e 384, o STF fixou a seguinte tese: 



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)”



    No caso dos autos, a controvérsia reside na possibilidade de acumulação de proventos de cargos distintos.



    A matéria discutida no ato reclamado se refere à possibilidade de cumulação de proventos à luz das normas constitucionais que regem a matéria. 



    Ao negar registro à aposentadoria, o Tribunal de Contas fundamentou a decisão reclamada nas normas constitucionais de direito previdenciário, que, segundo entendimento da Corte, impossibilitariam a cumulação dos proventos. A aplicação do teto constitucional - objeto do Tema 377 e 384 - não foi utilizada como fundamento determinante para a negativa do registro. 



    Nesse contexto, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). (...)



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal em relação à cumulatividade dos cargos, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).”



    A fundamentação dos embargos de declaração apenas revela o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença dos vícios previstos na legislação de regência.



    Este Tribunal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Com base nesses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente